Tribunal: STF
Processo: RE 89789
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-01
Data de publicação: 1982-06-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDOES. LEGITIMIDADE DE
INTERESSE. CF., ART-153, PAR-35. - O DEVER DA ADMINISTRAÇÃO, DE
EXPEDIR CERTIDOES A REQUERIMENTO DA PARTE, SUPOE O INTERESSE DE SUA
UTILIZAÇÃO NA DEFESA DE DIREITO OU NO ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES
RELACIONADAS A ESFERA JURÍDICA DO REQUERENTE. NÃO INFRINGE O
PRECEITO CONSTITUCIONAL A DECISÃO QUE AS DENEGA, POR INEXISTENTE
AQUELE INTERESSE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.